Tribunal: TJSP
Processo: 1502051-75.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Dosimetria – Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Dosimetria – Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis – Aplicação do privilégio – Necessidade de fixação do regime aberto, por força do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 596.603/SP – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502051-75.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante LUCAS
VINICIUS DE OLIVEIRA PAULINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, tão somente para fixar o regime inicial aberto
ao acusado, nos termos do habeas corpus coletivo no 596.603/SP, proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual
lançada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540
Origem: 1a Vara Criminal/Mauá
Magistrado: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Apelante: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA PAULINO
Apelado: Ministério Público
Voto no 40381
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e
autoria delitivas nitidamente demonstradas
Fala dos
policiais firmes e coerentes Validade - Depoimentos que
se revestem de fé-pública
Ausência de provas de que
teriam intuito de prejudicar os réus Quadro Probatório
seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório
Dosimetria

Ausentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis Aplicação do privilégio Necessidade de
fixação do regime aberto, por força do quanto decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus coletivo no 596.603/SP
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA
PAULINO, em face da r. sentença de fls. 121/129, que o
condenou à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além de 250 dias-multa, como
incurso ao art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, ou a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a
redução da pena, bem como alteração do regime inicial
imposto (fls. 134/152).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
155/157), a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 167/172).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
3
Consta dos autos que, no dia 16 de
outubro de 2019, por volta de 11h30min, Avenida José
Moreira
Cocheira
, Jardim IV Centenário, comarca de
Mauá, o denunciado trazia consigo e guardava, para entrega a
consumo de terceiros, 03 invólucros plásticos contendo 3,6
gramas de maconha; 27 invólucros plásticos contendo 23,8
gramas de cocaína; e 05 invólucros plásticos, tipo Eppendorf,
contendo 1,5 gramas de cocaína, na forma de crack,
substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram satisfatoriamente comprovadas pelo farto
conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de
constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico,
bem como pela prova oral.
Não obstante a negativa do acusado
ofertada em juízo, além de restar isolada, está totalmente
na contramão dos demais elementos de convicção colhidos.
Vejamos.
A testemunha Vanderlei Benicio, sob o
crivo do contraditório, disse que: a) o local é conhecido como
biqueira da cocheira; b) já fizemos vários flagrantes; c)
fizemos uma campana há 80 metros, por 15 minutos, como o
uso de binóculos, e vimos cinco ou seis usuários indo até ele
fazendo a troca; d) ele estava sentando em um tijolo com
uma pochete nas mãos; e) na pochete havia 3 porções de
maconha, 5 porções de crack e umas 30 porções de cocaína;
f) ele tinha no bolso da calça R$ 25,00 e ele disse que era
proveniente do tráfico; g) não conhecia o réu; h) a bolsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
4
estava ao lado dele, junto com ele; i) na campana vimos que
ele tinha algo na mão; j) o local é aberto e vimos ele vender
entorpecentes (gravação audiovisual e fls. 2).
A testemunha Wagner Franck Gaffo,
judicialmente, disse que: a) fomos ao local que é ponto de
tráfico; b) fizemos uma campana há 90 metros, por 15
minutos, com o uso de binóculos; c) vimos umas cinco ou seis
pessoas indo até ele; d) as pessoas davam algo a ele e já
desciam a viela; d) ele tinha uma pochete bem ao ladinho dele
e nela havia maconha, cocaína e crack, mas não lembro a
quantidade; e) ele tinha R$ 20,00 e poucos reais no seu
bolso; f) não conhecia o réu; g) informalmente ele disse que
estava trabalhando lá pelo segundo dia e receberia um
percentual, 10% eu acho; h) na campana vimos ele mexer na
pochete; i) se eu não me engano havia drogas no bolso dele,
mas não me lembro a quantidade (gravação audiovisual e fls.
3).
Note-se
que
os
agentes
prestaram
depoimentos extremamente coerentes, claros e concisos em
ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e riqueza
de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda a
abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os apelantes, imputando-lhes crime tão sério, não
há nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da
defesa).
É que o estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual
irregularidade
ou
interesse
particular
na
condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção
da população, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
5
dignos de crédito e plena validade, mesmo porque, como dito
alhures, não restou provada qualquer intenção dos guardas
em, de alguma forma, prejudicar os réus.
Não se pode desmerecer o depoimento
dos policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo
firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas
- que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de
pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde
que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
6
palavra de, precisamente, pessoas a quem o
Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Ademais,
como
afastaríamos
tais
palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de
tráfico, como in casu, as únicas testemunhas são os próprios
policiais condutores? Seria um equívoco jurídico, com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes
e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em
que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a
condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos
para as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário
estar sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas,
utilizadas pelos criminosos para se furtarem da aplicação da
lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e
deve ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de
alguns policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser
generalizada nem tida como regra, sendo certo que se
tratam de exceções, as quais, demais disso, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
7
cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é
farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos policiais, que, repise-se, nada
tinham contra o acusado e, portanto, não possuíam nenhuma
intenção em incriminá-lo falsamente
sendo pouco crível,
ainda, que estivessem com aquela quantidade de droga e
imputassem sua propriedade ao apelante, a troco de nada.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no
presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela grande
quantidade e variedade de droga apreendida, forma de
acondicionamento, local conhecido como ponto de venda de
droga, e principalmente, pelos depoimentos firmes e
coerentes dos agentes, os quais descreveram com riqueza de
detalhes a dinâmica dos fatos e que após campana
perceberam atos típicos de mercancia pelo réu.
Como se sabe, o delito previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, “ter em depósito”,
“guardar” e “trazer consigo” a substância entorpecente, para
fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte,
depósito, guarda ou simples porte da droga,
desde que não seja para consumo pessoal. Daí
não haver falar em mero auxílio ao uso de
drogas, visto que a paciente foi flagrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
8
posse de maconha e cocaína. (STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Daí porque, ainda que não houvesse
situação típica de mercancia o que não é o caso , isso, por
si só, não seria suficiente para a exclusão do crime.
Ademais, ainda que, eventualmente,
fosse apenas usuário
fato que não foi comprovado
a
configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis
que muitos traficantes se utilizam deste expediente para
sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante,
mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam no mesmo agente, preponderando a
última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE
- NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o
acusado seja surpreendido comerciando a droga
apreendida para que seja configurada a conduta
descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de
entorpecentes é um crime de ação múltipla, em
que se admite várias condutas. Impossível a
desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da
droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram
evidenciados
os
atos
de
traficância
pela
quantidade e a forma em que a droga foi
encontrada (vinte pedras de 'crack'e um pacote
de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
9
acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal
condição
não
afasta
a
qualificação
de
traficante, ocorrendo a absorção do delito de
porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal
No
1.0625.04.037027-6/001
-
Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo.
Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre que a quantidade e variedade
de droga apreendida, bem como as circunstâncias da
abordagem, exaustivamente analisadas ao longo do voto, são
totalmente incompatíveis com a alegação de mero usuário.
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico,
restando
nitidamente
demonstradas
sua
autoria
e
materialidade.
A pena também não merece reparo.
Na primeira etapa, a básica foi fixada
no mínimo e, em seguida, não obstante a atenuante da
menoridade, a pena foi mantida, nos termos da Súmula 231
do STJ. Na terceira fase, o juiz aplicou o redutor previsto
no §4o do art. 33 da lei de tóxicos e reduziu a reprimenda
em 1/2, tornando definitiva.
Aqui, ao contrário do que alega a
defesa, não há que se falar na redução máxima de 2/3, uma
vez que a quantidade e variedade de droga apreendida não é
ínfima, afinal, trata-se de 3 porções de maconha, 27 de
cocaína e 5 de crack.
O regime fixado foi o semiaberto.
No
entanto,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do
habeas
corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
10
596.603/SP, da lavra do E. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
alçado à condição de coletivo, determinou que não se poderá
mais impor, ao condenado pelo delito de tráfico privilegiado,
regime inicial fechado (“Aos condenados que atualmente cumprem
pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de
tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver
pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de
cumprimento da pena.”).
Em tal decisão, especificamente no item
18.3.2, também foi concedida a ordem para que “O condenado por
crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4o, da Lei n.
11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a
reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em
semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera
natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do
julgador.” (g.n.).
Outrossim, de se destacar que, no tocante
ao caso concreto decidido no bojo do aludido writ, ficou
consignado que
“(...)
além das circunstâncias serem todas
favoráveis ao réu, ele é primário e não tem antecedentes penais.
Cabível, assim, o regime aberto.”.
A presente hipótese, portanto, enquadra-se
no decidido pelo v. Acórdão, já que além de ser o apelante
primário, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis,
permitindo, assim, a fixação do regime aberto, por força da
decisão superior.
Por outro lado, em face das peculiaridades
do caso em análise, incabível a substituição da reprimenda
corporal por restritiva de direitos, por não serem elas
suficientes e socialmente adequadas para a prevenção e
reprovação do delito, haja visa a grande quantidade e variedade
de droga apreendida.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-75.2019.8.26.0540 -Voto no
11
PROVIMENTO ao recurso defensivo, tão somente para fixar o
regime inicial aberto ao acusado, nos termos do habeas corpus
coletivo no 596.603/SP, proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator